Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000661-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ZEBINA MARIA DE SOUZA - CPF: 161.823.831-00 (EMBARGANTE), ELIZIA FRANCISCA DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 328.262.141-87 (EMBARGANTE), GENY GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 275.155.751-15 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 209.309.841-53 (EMBARGANTE), RITA BEATRIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 777.070.951-20 (EMBARGANTE), LUZENYL CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 488.066.251-87 (EMBARGANTE), NILZETE PEREIRA BORGES - CPF: 340.434.031-00 (EMBARGANTE), ROGERIO FERNANDES DOMINGOS - CPF: 487.273.001-10 (EMBARGANTE), EUDIRLEIA ANA FERNANDES - CPF: 776.437.711-20 (EMBARGANTE), MARIA DA CRUZ DANIEL DE MIRANDA - CPF: 473.843.106-44 (EMBARGANTE), MOACIR JOAO DE ALMEIDA - CPF: 208.392.001-53 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 327.853.721-15 (EMBARGANTE), ADEMIR PEREIRA MACIEL - CPF: 255.161.831-20 (EMBARGANTE), CASSIA LEMES DE ABREU MACIEL - CPF: 340.443.531-15 (EMBARGANTE), MARIA CANDIDA - CPF: 362.297.411-72 (EMBARGANTE), LAIS ANGELITA PENHA - CPF: 340.464.881-15 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS - OBSCURIDADE CONSTATADA - RECURSO ACOLHIDO - PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por CLOVIS DAMIAO MARTINS em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/ PERDAS E DANOS” sob n. 0002910-45.2014.8.11.0028, que tramita originalmente perante Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 43499451 o colegiado à unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 44926489 que a decisão é omissa, pois a relação debatida é entre segurado e seguradora, não tendo o caráter público o condão de afastar a incidência do CDC; a decisão padece de omissão, tendo em vista que não enfrentando o fato de que a inversão do ônus probatório não colide com as regras específicas da legislação própria, uma vez que esse foi o fundamento para o afastamento da aplicação do CDC; contratos de trato sucessivo – aplicabilidade do CDC – precedentes.

Contrarrazões sob ID. Num. 46230999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que a parte agravante ZEBINA MARIA DE SOUZA e OUTROS ajuizou a Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A, ao argumento de que são moradores do Núcleo Habitacional Tijucal, situado nesta cidade, cujas casas foram construídas e comercializadas pela Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, dentro dos programas do Sistema Financeiro da Habitação.

Afirmam que na ocasião em que realizada a aquisição dos referidos imóveis, aderiram à Apólice Habitacional, de modo que passaram a contar com a denominada cobertura compreensiva especial para risco de Danos Físicos no Imóvel.

Aduzem que, como ocorreu em inúmeros outros conjuntos habitacionais populares financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, no conjunto habitacional dos Demandantes houve negligência na fiscalização das construções, desrespeito às normas técnicas, razão pela qual as casas de propriedade dos Autores foram revelando precariedade estrutural com o passar dos anos.

Sustentam que, recentemente, constatou-se que foram afrontadas normas da ABNT para esse tipo de construção e as casas agora apresentam as consequências da falta de fatores de resistência fundamentais, como vergas, contra-vergas, cintas de respaldo das alvenarias, elementos de contraventamento dos telhados, fundações adequadas e materiais de construção de qualidade aceitável.

Defendem que os males enfrentados pela totalidade das casas do conjunto habitacional em questão são decorrentes tanto de erros de projeto quanto de execução, razão pela qual passaram a apresentar ao longo do tempo um quadro de danos-padrão.

Assim, ajuizaram a demanda pleiteando o direito de serem cabalmente indenizados pelos prejuízos que resultaram direta e indiretamente do sinistro, para o fim de receberem as quantias necessárias aos consertos estruturais das suas casas e os demais direitos previstos, requerendo a condenação da Seguradora-Ré ao pagamento a cada um dos Autores do valor necessário ao conserto integral do imóvel, a ser determinado na instrução da causa; A condenação da Ré no pagamento do valor acumulado da multa decendial estatuída na cláusula 17a, subitem 17.3, das Condições Especiais da apólice Habitacional, calculada sobre os totais das indenizações devidas a cada Autor, observando-se o limite do artigo 412 do Código Civil; A aplicação de correção monetária e de juros de mora sobre os valores atualizados das condenações, a contar da citação; A condenação da Ré em honorários de advogado que se espera sejam arbitrados em 20% sobre o valor geral da condenação; o ressarcimento dos honorários do Perito Assistente; das custas e despesas com o processo e demais ônus próprios da sucumbência.

Ao sanear o feito, o Magistrado de piso entendeu que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação celebrados antes da entrada em vigor da legislação consumerista, e determinou aos autores que comprovem a existência dos danos físicos e se estes decorrem de erros no projeto, execução e má-qualidade do material.

Inconformada a parte autora interpôs agravo de instrumento aduzindo que se aplica o CDC aos contratos firmados em datas anteriores à sua vigência, por se tratar de contrato de natureza sucessiva e que a inversão do ônus da prova é direito básico dos consumidores, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Pediram pelo provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e invertendo-se o ônus probatório.

Distribuído à minha relatoria, quando do julgamento do mérito do recurso, proferi decisão monocrática negando-lhe provimento, cuja ementa transcrevo:

(...)

Pois bem.

Considerando que nas razões do agravo interno há simples repetição das razões do agravo de instrumento, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões da apelação já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior.

Releva esclarecer que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “a declaração de nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)” (STJ, AgInt no REsp 1694390/SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), e, no caso, não houve mínima comprovação de prejuízo.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

(...)

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo dos agravantes, a decisão monocrática não merece reparos.

A controvérsia nos autos versa sobre a inversão do ônus da prova na ação que discute indenização por vícios construtivos e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos anteriores a sua vigência, bem como aqueles contratos com cobertura do FCVS.

Quando da negociação entre as partes, foi levado em conta a lei em vigor à época, sendo certo que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em contratos do SFH vinculados ao FCVS, e pela impossibilidade de inversão do ônus da prova:

(...)

Assim, tem-se que a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90.

No caso em concreto, extrai-se da petição inicial dos Agravantes, que a apólice a que estes aderiram foi a RD BNH no 18/77, que rege todos os contratos firmados no âmbito do SFH entre 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995, donde se conclui pela existência de contratos anteriores a vigência do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, considerando a jurisprudência acima colacionada, quanto aos contratos de financiamento imobiliários anteriores a entrada em vigor do CDC e/ou que estivessem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, posto que inaplicável o Código Consumerista aos mesmos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,

DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020